Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-82.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRESENÇA DE DOLO. MEROS INDÍCIOS. DÚVIDA INSUPERÁVEL. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há provas suficientes para formar a plena convicção da tipicidade da conduta de crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), o qual exige dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
2. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para comprovação da existência do crime, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso desprovido.